Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705730-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JB TELECOMUNICACOES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se observa dos autos eletrônicos, o recorrente opôs embargos à execução fiscal no 0021084-46 2014 8 07 0018, que tramita na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Não obstante, seja por equívoco ou por força de erro do sistema, os autos foram distribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que proferiu a sentença extintiva id. 23768129. Em seguida, foi interposto recurso inominado, que, nos termos do art. 11, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deveria ter sido distribuído para uma das Turmas Recursais. Diante disso, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais deste egrégio TJDFT. Brasília, DF, em 18 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator